Tribunal: TJDFT
Processo: 0741200-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com magistrada que atuou nos autos de origem (ID. no 102279024, 103463757, 114529315, 135464621). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator